Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. BEM INDIVISÍVEL. VALOR MÍNIMO DA ALEINAÇÃO. QUOTA PARTE DOS COPROPRIETÁRIOS. NÃO OBSERVADO. VÍCIO INSANÁVEL. NILIDADE.
1. O Código de Processo Civil prevê, no artigo 843, que tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem, cujo valor deverá ser resguardado na expropriação.
2. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, para alienação de imóvel indivisível que tenha coproprietários, faz-se necessário assegurar o montante equivalente à quota-parte dos não devedores.
3. Não tem efeito, e, portanto, é nula, a arrematação realizada por preço inferior ao suficiente para garantir aos coproprietários alheios à execução o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.